Tribunal: STM
Processo: 7000998-50.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. CRIME DE POSSE DE ENTORPECENTE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
A reabilitação criminal busca assegurar à pessoa do condenado, que já cumpriu pena, não apenas o sigilo dos respectivos dados, mas também possibilitar, efetivamente, a sua reinserção na sociedade. Não restam dúvidas de que a condenação criminal cria um cenário de preconceitos e de desconfianças no meio social, e, por via de consequência, entraves para que o condenado exerça seus direitos, entre os quais, o mais afetado é o referente ao trabalho.
Por essa razão, constatado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 134 do Código Penal Militar e no artigo 652 do Código de Processo Penal Militar, a reabilitação criminal do condenado consiste em medida imperativa.
O crime de posse de entorpecente, previsto no artigo 290 do Código Penal Militar, insere-se na categoria dos crimes contra a incolumidade pública, logo não incide, no caso, a exigência da prova de eventual ressarcimento do dano.
Desprovimento do recurso. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/04/2024 A
18/04/2024
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000998-50.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM
RECORRIDO: JUCELIANO DA SILVA VASCONCELOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE OFÍCIO, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, A DECISÃO QUE
REABILITOU O EX-SOLDADO DO EXÉRCITO JUCELIANO DA SILVA
VASCONCELOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000998-50.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM
RECORRIDO: JUCELIANO DA SILVA VASCONCELOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO.
CRIME
DE
POSSE
DE
ENTORPECENTE.
REQUISITOS.
PREENCHIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO
UNÂNIME.
A reabilitação criminal busca assegurar à pessoa do condenado, que já cumpriu
pena, não apenas o sigilo dos respectivos dados, mas também possibilitar,
efetivamente, a sua reinserção na sociedade. Não restam dúvidas de que a
condenação criminal cria um cenário de preconceitos e de desconfianças no
meio social, e, por via de consequência, entraves para que o condenado exerça
seus direitos, entre os quais, o mais afetado é o referente ao trabalho.
Por essa razão, constatado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo
134 do Código Penal Militar e no artigo 652 do Código de Processo Penal
Militar, a reabilitação criminal do condenado consiste em medida imperativa.
O crime de posse de entorpecente, previsto no artigo 290 do Código Penal
Militar, insere-se na categoria dos crimes contra a incolumidade pública, logo
não incide, no caso, a exigência da prova de eventual ressarcimento do dano.
Desprovimento do recurso. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em negar provimento ao recurso de ofício, mantendo, na íntegra, a decisão que
reabilitou o ex-Soldado do Exército JUCELIANO DA SILVA VASCONCELOS.
Brasília, 18 de abril de 2024.
RELATÓRIO
7000998-50.2023.7.00.0000
40001360626 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso de Ofício, interposto pela Juíza Federal da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar, por força do artigo 654 do Código de Processo Penal Militar,
em face da própria decisão que deferiu o pedido de reabilitação criminal em favor do ex-
Soldado do Exército JUCELIANO DA SILVA VASCONCELOS (Processo nº 7000998-
50.2023.7.00.0000, evento 1, DEC19; Processo nº 7000198-06.2023.7.07.0007, evento 12).
A referida decisão nos dá conta que o reabilitando foi condenado pelo Juízo a
quo à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 290, “caput”,
do Código Penal Militar, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2
(dois) anos. No entanto, esta Corte, em 30 de junho de 2009, agravou a pena, definindo-a em
03 (três) anos de reclusão, sem o benefício da suspensão condicional da pena devido à
vedação legal.
Por petição de 10 de novembro de 2023, o então condenado, via Defensoria
Pública da União, requereu a concessão da sua reabilitação judicial, com fundamento no
artigo 134 do Código Penal Militar, combinado com os artigos 651 a 658 do Código de
Processo Penal Militar.
Instruiu o pedido, dentre outros documentos, com a decisão, de 21 de junho de
2013, proferida pelo Juiz de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Teresina, Estado do Piauí.
Nela, o referido Juízo julgou extinta a pena privativa de liberdade imposta ao recorrido por
ter sido integralmente cumprida (Processo nº 7000198-06.2023.7.07.0007, evento 1, INIC1 e
DECISÃO/8).
Na Primeira Instância, o Ministério Público Militar se manifestou favorável à
concessão da reabilitação judicial por considerar preenchidos os requisitos exigidos no artigo
134 do Código Penal Militar e no artigo 651 do Código de Processo Penal Militar (Processo
nº 7000198-06.2023.7.07.0007, evento 5).
Com a subida dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante
parecer subscrito pelo Vice-Procurador-Geral, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, opinou pelo
desprovimento do presente recurso de ofício e, assim, pela manutenção da reabilitação do
recorrido (Processo nº 7000998-50.2023.7.00.0000, evento 8).
É o Relatório.
VOTO
O artigo 654 do Código de Processo Penal Militar exige a interposição do
presente recurso, logo deve ser conhecido, no entanto, não há como ser provido.
Como se sabe, a reabilitação criminal busca assegurar à pessoa do condenado,
que já cumpriu pena, não apenas o sigilo dos respectivos dados, mas também possibilitar,
efetivamente, a sua reinserção na sociedade. Evidentemente, a condenação criminal cria um
cenário de preconceitos e de desconfianças no meio social, e, por via de consequência,
entraves para que o condenado exerça seus direitos, entre os quais, o mais afetado é o
referente ao trabalho.
7000998-50.2023.7.00.0000
40001360626 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tal razão, constatado o preenchimento dos requisitos impostos pela lei, a
reabilitação criminal do condenado consiste em medida imperativa. Esse, há tempo, tem sido
o entendimento desta Corte, conforme demonstra o seguinte julgado:
“REABILITAÇÃO. O Instituto Jurídico da Reabilitação consiste em um conjunto de
prescrições que regulam a reintegração do Sentenciado a seu "status" jurídico e moral
anterior à condenação. Através da reabilitação apaga-se o passado criminal; devolve-se a
plenitude dos direitos e deveres, bem como responsabilidades, honra e boa fama de pessoa e
cidadão, a quem tendo cometido delito foi condenado e cumpriu a pena principal, ou a teve
extinta. Na espécie, o Reabilitando preencheu todos os requisitos legais exigidos para a
concessão da Reabilitação, motivo pelo qual o recurso, de ofício, foi improvido, para manter-
se a Reabilitação concedida. Decisão unânime.”
(Recurso em Sentido Estrito n.º 2001.01.006846-0, Relator Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI, julgado em 29 de junho de 2001).
Nos termos do § 1º do artigo 134 do Código Penal Militar, a reabilitação poderá
ser requerida decorridos 5 (cinco) anos do dia em que for extinta a pena ou terminar sua
execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional.
Entretanto, para o reconhecimento de tal direito, o dispositivo em questão exige
que o requerente comprove: a) domicílio no País no prazo acima referido; b) bom
comportamento público e privado durante esse período; c) o ressarcimento do dano causado
pelo crime ou demonstração da absoluta impossibilidade de fazê-lo, ou, ainda, exibição de
documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.
Requisitos esses que, à luz do artigo 652 do Código de Processo Penal Militar,
devem ser comprovados por meio dos seguintes documentos: a) certidões em nome do
interessado de que esse não respondeu ou está respondendo a processo nos lugares nos quais
residiu durante o período exigido pela norma; b) atestados expedidos por autoridades
policiais ou outros documentos que comprovem a residência nos lugares indicados; c)
atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas para as quais o interessado tenha
prestado serviço; e, por fim, d) prova de ressarcimento do dano causado pelo crime ou da
impossibilidade de fazê-lo até o dia do pedido, ou, se for o caso, documento que comprove a
renúncia da vítima ou a novação da dívida.
No caso concreto, há de se reconhecer que o recorrido preenche tanto os
requisitos exigidos no artigo 134 do Código Penal Militar como os do artigo 652 do Código
de Processo Penal Militar, conforme se constata dos documentos colacionados aos autos.
A decisão proferida, em 21 de junho de 2013, pelo Juiz de Direito titular da 2ª
Vara Criminal de Teresina, mediante a qual julgou extinta a pena privativa de liberdade
imposta ao recorrido por ter sido integralmente cumprida, evidencia o transcurso temporal de
5 (cinco) anos exigido pela lei (Processo nº 7000198-06.2023.7.07.0007, evento 1,
DECISÃO/8).
Nessa mesma linha, temos as certidões expedidas pelas justiças federal, eleitoral
e estadual, que atestam a inexistência de registros de processos em desfavor do recorrido na
Unidade Federativa do Estado do Piauí, local de residência do reabilitando. No caso da
7000998-50.2023.7.00.0000
40001360626 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Justiça Militar da União, restou certificado que, além do objeto da presente reabilitação, não
há qualquer registro de outra ação contra o reabilitando (Processo nº 7000198-
06.2023.7.07.0007, evento 1, CERTNEG3, CERTNEG4, CERTNEG10; evento 3; evento 11).
Para fins de comprovação de residência do recorrido no Estado do Piauí, consta
fatura emitida pela distribuidora de energia elétrica do referido Estado, por sua vez, a carteira
de trabalho do reabilitando demonstra que esse tem sido profissionalmente ativo. Acrescente-
se que a declaração firmada pela empresa na qual o recorrido laborou abona a sua conduta
profissional (Processo nº 7000198-06.2023.7.07.0007, evento 1, END9, COMP13, CTPS12,
COMP11).
No mais, o crime de posse de entorpecente se insere na categoria dos crimes
contra a incolumidade pública, logo não incide, no caso, a exigência da prova de eventual
ressarcimento do dano, ínsita no artigo 134, alínea “c”, do Código Penal Militar, e no artigo
652, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso de ofício, para manter, na
íntegra, a decisão que reabilitou o ex-Soldado do Exército JUCELIANO DA SILVA
VASCONCELOS.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360626v7 e do código CRC 3ba9bc84.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 25/4/2024, às 17:30:55
7000998-50.2023.7.00.0000
40001360626 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR